Tribunal: TJMT
Processo: 1002223-50.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSENILDA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 012.366.641-40 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso no:
1002223-50.2019.8.11.0004

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente:
JOSENILDA SANTOS DE OLIVEIRA

Recorrido: VIVO S/A

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do julgamento: 23.07.2020

EMENTA DO VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS COM REGISTRO DE PAGAMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS COM REGISTRO DE PAGAMENTOS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito devidamente assinado ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos do negócio.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se não há restrição prévia, caso de inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NEGATIVAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA.

TELAS SISTÊMICAS. REGISTROS DE 36 (TRINTA E SEIS) PAGAMENTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito no valor de 101,42 (cento e um reais e quarenta e dois centavos), e condenou a recorrente em litigância de má-fé.

2.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

3.

Ainda que haja divergência quanto à validade da prova unilateral via "
print
" na tela do computador, mas sem a assinatura da reclamante, o fato é que pode ser analisada de forma conjugada a outros elementos dos autos.

4.

Demonstração no caso em concreto de 36

(trinta e seis) pagamentos

registrados entre os anos de 2015 a 2017, faturas de consumo indicando que a recorrente residia Rua Valdir
Maciel

M
atos, 1473, Bela Vista,
Aragarças
–GO, e extenso relatório de ligação (654 páginas). Se pagou é porque mantinha e manteve a relação com a reclamada.

5.

A parte recorrente não comprovou onde residia na época da emissão das faturas e nem demonstrou qual terminal telefônico utilizava.

6.

Impugnação das telas feita de forma genérica, sendo os documentos aptos a sustentar o alegado pela recorrida.

7.

Ausente questionamento específico acerca da eventual falsidade das informações constantes nos documentos trazidos a título de provas pela recorrente, como, por exemplo, insurgência quanto ao extenso relatório de chamada ou, até mesmo, da forma de pagamento constante na contestação.

8.

Premissas e conjunto probatório que forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

9.

Recurso conhecido e improvido.

10.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

11.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Juiz

Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO VENCEDOR

Colendos Pares;

Permissa vênia ao entendimento do magistrado relator
que manteve a sentença que julgou improcedente a demanda por entender que a inscrição nos órgãos de proteção é devida ante a comprovação de legitimidade do débito e da contratação por meio da juntada de telas sistêmicas, entendo que não comprovada a relação jurídica entre as partes, consoante as considerações que passa a fazer.

O caso posto a julgamento se trata de negativa de contratação, uma vez que o consumidor não reconhece os débitos e argumenta que jamais contratou ou usufruiu de tais serviços.

Tanto o magistrado de origem quanto o magistrado Relator entendem que restou comprovada a relação jurídica mediante a juntada de telas que registram pagamentos. No entanto, esta magistrada entende que tais documentos não comprovam a relação jurídica. Compulsando os autos e analisando as provas produzidas entendo que o recurso deve ser parcialmente provido, porquanto não houve a juntada de documento idôneo que comprove a relação jurídica. As telas de computador juntadas, não comprovam a relação jurídica, por se tratar de documentos unilaterais.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Não restando comprovada a contratação, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte Recorrida.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa,
sobretudo se não há restrição prévia, de modo que inaplicável a Súmula 385 do STJ.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do relator e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial a fim de condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 10.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débitos inscritos no valores de R$ 101,42 (cento e um reais e quarenta e dois centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO VENCEDOR

Colendos Pares;

Permissa vênia ao entendimento do magistrado relator
que manteve a sentença que julgou improcedente a demanda por entender que a inscrição nos órgãos de proteção é devida ante a comprovação de legitimidade do débito e da contratação por meio da juntada de telas sistêmicas, entendo que não comprovada a relação jurídica entre as partes, consoante as considerações que passa a fazer.

O caso posto a julgamento se trata de negativa de contratação, uma vez que o consumidor não reconhece os débitos e argumenta que jamais contratou ou usufruiu de tais serviços.

Tanto o magistrado de origem quanto o magistrado Relator entendem que restou comprovada a relação jurídica mediante a juntada de telas que registram pagamentos. No entanto, esta magistrada entende que tais documentos não comprovam a relação jurídica. Compulsando os autos e analisando as provas produzidas entendo que o recurso deve ser parcialmente provido, porquanto não houve a juntada de documento idôneo que comprove a relação jurídica. As telas de computador juntadas, não comprovam a relação jurídica, por se tratar de documentos unilaterais.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Não restando comprovada a contratação, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte Recorrida.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa,
sobretudo se não há restrição prévia, de modo que inaplicável a Súmula 385 do STJ.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do relator e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial a fim de condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 10.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débitos inscritos no valores de R$ 101,42 (cento e um reais e quarenta e dois centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020